Tribunal: TJMT
Processo: 1087478-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087478-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), SANDRA ALVES DA SILVA - CPF: 860.714.911-34 (RECORRIDO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública (vigia), reconhecendo seu direito às diferenças de adicional noturno, mas fixando o vencimento básico como base de cálculo, e não a remuneração total, como pleiteado na inicial. O recorrente alega, em preliminar, a necessidade de suspensão do feito e, no mérito, defende que o cálculo deve incidir sobre o vencimento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o processo deve ser suspenso em razão de Ação Direta de Inconstitucionalidade que trata do adicional noturno de Policiais Militares do Estado; e (
ii
) se a base de cálculo do adicional noturno de servidor público municipal é o vencimento básico ou a remuneração total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de suspensão do processo é afastada pela técnica do
distinguishing
. A Ação Direta de Inconstitucionalidade invocada trata de legislação estadual aplicável a Policiais Militares, enquanto o caso concreto envolve servidora municipal regida por estatuto próprio, não havendo identidade fática ou jurídica que justifique o sobrestamento.

4. A base de cálculo do adicional noturno deve ser o vencimento básico do servidor, e não sua remuneração integral. A incidência do adicional sobre outras vantagens e gratificações configuraria o "efeito cascata", prática vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, que proíbe a superposição de vantagens pecuniárias na remuneração dos servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A determinação de suspensão de processos com base em Ação Direta de Inconstitucionalidade não se aplica a casos com fundamentos fáticos e jurídicos distintos, como o que envolve servidor municipal regido por lei local em face de ADI que discute lei estadual de outra categoria. 2. A base de cálculo do adicional noturno do servidor público é o vencimento básico do cargo, sendo vedada sua incidência sobre a remuneração total para não configurar o "efeito cascata", em observância ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, XIV; Lei Municipal no 24/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 5/10/2020; TJ-MG,
Ap
Cível 0256775-11.2016.8.13.0145, Rel. Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19a Câmara Cível, j. 10/04/2025; TJ-MS, Apelação Cível 0800274-77.2022.8.12.0024, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, 3a Câmara Cível, j. 27/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1087478-09.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Município de Paranatinga

Recorrido
: Sandra Alves da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Sandra Alves da Silva ajuizou reclamação em face do Município de Paranatinga. Noticiou que: a) é servidora pública municipal concursada no regime estatutário, exercendo a função de Apoio Administrativo Educacional I - Vigia; b) labora na EMEI CRECHE MEU PEQUENO LAR no período noturno, no regime de 12x36 horas; c) trabalha entre as 18h00 de um dia até as 06h00 do dia seguinte; d) o valor do adicional noturno pago sempre foi a menor, pois não incide sobre a remuneração total. Requereu: a) o pagamento das diferenças do adicional noturno dos últimos 5 anos no valor de R$ 6.087,31; b) a inversão do ônus da prova.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) é inconteste o direito da autora ao recebimento do adicional noturno nos termos previstos no ordenamento jurídico; b) o servidor tem direito ao acréscimo percentual de 25% e à redução da hora noturna, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos; c) a base de cálculo para o adicional noturno deve ser o vencimento básico do servidor e não sua remuneração integral; d) entender de maneira diversa implicaria na incidência do adicional noturno sobre outras vantagens e gratificações já percebidas pela servidora, configurando a cumulatividade vedada constitucionalmente. Julgou parcialmente procedente o pedido para: a) reconhecer o direito da autora ao adicional noturno no percentual de 25% sobre o valor-hora do vencimento básico; b) considerar o período compreendido entre 22 horas e 5 horas, computando-se cada hora noturna como 52 minutos e 30 segundos; c) condenar o Município réu ao pagamento das diferenças relativas aos anos de 2020, 2022, 2023 e 2024.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há determinação de suspensão de todos os processos em trâmite que versem sobre a matéria de adicional noturno, conforme Reclamação n. 1021290-37.2024.8.11.0000, relacionada à ADI n. 1000613-59.2019.8.11.0000; b) a Lei Municipal n. 024
/
97, em seu art. 200, não determina que o adicional noturno seja calculado com base na remuneração total, mas somente sobre o vencimento base; c) a sentença recorrida equivocadamente aplica a Súmula Vinculante n. 16; d) a recorrida não apresentou prova cabal das supostas diferenças no pagamento. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente o pedido inicial; b) subsidiariamente, determinar que o adicional noturno incida apenas sobre o vencimento base e não sobre a remuneração total.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que são irretorquíveis os termos da decisão proferida pelo juízo a quo, reiterando todos os pedidos formulados na demanda.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Suspensão.

O
distinguishing
constitui técnica hermenêutica fundamental que consiste na demonstração de que o caso concreto apresenta particularidades fáticas ou jurídicas relevantes que o distinguem substancialmente do precedente invocado, justificando a não aplicação da
ratio

decidendi
.

O julgador examina as circunstâncias específicas do caso, comparando-as com o precedente para verificar se as diferenças são suficientemente significativas para afastar sua incidência. O
d
istinguishing

não representa descumprimento do precedente, mas o reconhecimento de que sua
r
atio

d
ecidendi

não se aplica devido às distinções relevantes, preservando a autoridade do precedente para situações similares.

A parte recorrente, Município de Paranatinga, pleiteia a suspensão do processo até o julgamento final da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000.

Contudo, a referida Ação Direta de Inconstitucionalidade discute a constitucionalidade de dispositivo de Lei Estadual que trata da base de cálculo do adicional noturno dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso.

No presente caso, a controvérsia cinge-se ao direito de uma servidora pública do Município de Paranatinga, regida por estatuto próprio (Lei Municipal no 24/97).

Dessa forma, por se tratar de situações fáticas e jurídicas distintas, o resultado do julgamento da ADI não impactará o deslinde desta demanda.

Assim, não há razão para o sobrestamento do feito, devendo a preliminar ser afastada.

Base de cálculo
do Adicional Noturno
.

A base de cálculo para direitos de servidor público refere-se aos valores que são utilizados como referência para calcular benefícios, gratificações e outras vantagens funcionais do servidor.

Nos termos do art. 37, inciso XIV, da CF, os acréscimos pecuniários percebidos não podem ser computados e nem acumulados como base de cálculo de outros, para que não haja a sobreposição de vantagens ocasionado o efeito cascata.

Por isso, a base de cálculo
do adicional noturno
e demais verbas trabalhistas deve
m
ser a remuneração base e não a remuneração global.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XIV DA CF/1988, C/C ART. 17 DO ADCT. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de Servidores Públicos, de acordo com o art. 37, XIV da CF. Assim, uma gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar o indesejado bis in idem (
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉIO BELLIZZE,
DJe
11.3.2013). 2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020,
DJe
de 8/10/2020.)”

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - ADICIONAL NOTURNO - BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O adicional noturno constitui vantagem remuneratória autônoma, prevista no artigo 7o, IX, da Constituição Federal e regulamentada pela legislação municipal, sem previsão expressa de sua incidência sobre as horas extras - A legislação municipal aplicável não autoriza a inclusão do adicional noturno na base de cálculo das horas extraordinárias, sendo vedado o chamado "efeito cascata", que resultaria na sobreposição indevida de acréscimos remuneratórios - Consoante a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as horas extras devem ser calculadas sobre o vencimento básico do servidor, não podendo incidir sobre verbas transitórias ou adicionais, salvo previsão expressa em lei - Dado o equívoco na composição do cálculo das horas extraordinárias, de se dar provimento ao recurso para excluir as diferenças deferidas. (TJ-MG// -
Ap
Cível: 02567751120168130145, Relator.: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/04/2025, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MOTORISTA – HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO – FOLHA DE FREQUÊNCIA QUE ATESTA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – VERBAS DEVIDAS – DIVISOR DE HORAS – ALTERAÇÃO DEVIDA - REFLEXO DAS HORAS EXTRAS E DO ADICIONAL NOTURNO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA – AFASTADA – HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – BASE DE CALCULO – VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR – ART. 37, XIV DA CRFB C/C ART. 52 DA LEI MUNICIPAL N.o 429/90- VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA – INAPLICABILIDADE DA SUMULA 111 DO STJ – DEMANDA DE NATUREZA NÃO PREVIDENCIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . (TJ-MS// - Apelação Cível: 08002747720228120024 Aparecida do Taboado, Relator.: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 27/02/2025, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)”

No caso concreto, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da servidora ao adicional noturno, mas estabeleceu que a base de cálculo deve ser o vencimento básico, e não a remuneração integral.

O Município recorrente, por sua vez, argumenta que a sentença teria determinado o cálculo sobre a remuneração global, o que não corresponde à realidade do julgado. Na verdade, a decisão de primeiro grau está em perfeita consonância com a tese defendida pelo próprio ente público.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, pois aplicou corretamente o entendimento de que a base de cálculo do adicional noturno é o vencimento básico do servidor, em observância ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o "efeito cascata".

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025